Tribunal: TJSP
Processo: 1022269-25.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação – Ação de reparação por danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada – Consumidor – Fraude – Golpe – Pretendida responsabilização objetiva dos requeridos – Ausência de nexo de causalidade com a instituição financeira que o autor utilizou para fazer os pagamentos – Instituições financeiras detentoras das contas bancárias dos beneficiários do crédito - Falha na

Ementa:
Apelação – Ação de reparação por danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada – Consumidor – Fraude – Golpe – Pretendida responsabilização objetiva dos requeridos – Ausência de nexo de causalidade com a instituição financeira que o autor utilizou para fazer os pagamentos – Instituições financeiras detentoras das contas bancárias dos beneficiários do crédito - Falha na prestação do serviço configurada - Abertura de conta bancária por estelionatários sem as devidas cautelas, o que viabilizou a concretização e sucesso do golpe via PIX – Mecanismo que trouxe para as instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais relevantes, no campo da segurança - Violação, ainda, do regulamento do PIX - Incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da Súmula no 479/STJ – Devolução das quantias transferidas pelo autor – Danos morais não configurados – Indícios de mero aborrecimento – Recurso parcialmente provido.